Tribunal: TJPA
Processo: 0819039-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819039-41.2023.8.14.0401

APELANTE: ANDREY LÚCIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais à vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) se há insuficiência de provas para embasar a condenação; (ii) se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal; (iii) a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas materiais e testemunhais corroboram a narrativa da vítima, incluindo laudo de lesão corporal e depoimentos que confirmam a prática do crime. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, considerando negativamente os motivos do crime, que evidenciaram comportamento possessivo e controlador, em consonância com a jurisprudência.

5. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais foi arbitrado com base em pedido expresso da acusação, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, e fundamentado nos reflexos psicológicos do crime sobre a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode embasar a condenação. 2. O ciúme, como motivação para o crime, reflete comportamento controlador e reforça estruturas de dominação de gênero, justificando a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena. 3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de instrução probatória, quando demonstrado o impacto psicológico à vítima.”

"Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; CPP, art. 387, IV."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 03 a 10 do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDREY LÚCIO DOS SANTOS SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do §1º, do art. 78, do Código Penal, bem como, ao pagamento, a título de danos morais à vítima, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21835948) que no dia 12/07/2021, por volta das 16h00min, o apelante em epígrafe ofendeu a integridade física da vítima L.C.C.G., com a qual manteve relacionamento amoroso por 10 (dez) anos. Descreve que, no dia dos fatos, o réu foi até o local de trabalho da vítima, onde a viu em atendimento a um rapaz e teve uma crise de ciúmes. Na oportunidade,

o réu

descreveu os seguintes textuais:
"PORRA, ME RESPEITA FILHA DA PUTA"
! Em seguida, o apelante levou a ofendida até o veículo para conversar, mas a agrediu fisicamente com socos e tapas, ocasionado, conforme laudo pericial, "escoriações e equimose lineares nas regiões: posterior do ombro esquerdo; escapular esquerda e antebraço direito; bossa traumática na região frontal a direita". Após as agressões, o réu ainda foi embora de posse do veículo da vítima.

Em
razões recursais
(ID 21836075), clama a defesa pela absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência de provas a lastrar a condenação, vez que embasada, unicamente, no depoimento da vítima, cujas declarações devem ser examinadas sob reservas, por não se confundir com testemunha.

Relativamente à pena, roga pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal; ou ainda, seja exasperada a reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo).

Por derradeiro, clama pelo afastamento do valor arbitrado a título de danos morais, ou a redução da quantia a valor simbólico, diante da hipossuficiência do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 21836078), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do apelante em face da alegada insuficiência de provas a lastrear a condenação, uma vez que a narrativa da ofendida resta isolada nos autos, pelo que, por não ostentar a condição de testemunha, seu depoimento deve ser visto com reservas.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada, em nenhum de seus termos.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada nos autos, cite-se o Boletim de Ocorrência Policial (ID 21835944, pág. 4), e o Laudo de Perícia de Lesão Corporal Culposa n.º 2021.01.006505-TRA (ID 21835944, pág. 26), o qual atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo
“escoriações e equimose lineares nas regiões: posterior do ombro esquerdo; escapular esquerda e antebraço direito; bossa traumática na região frontal a direita”.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima pormenoriza
L.C.C.G.
declara que estava atendendo um representante de produtos veterinários e, ao final, ambos se abraçaram, o que provocou uma crise de ciúmes no acusado. Acrescenta que ele passou a xingar a ofendida com palavrões, causando-lhe constrangimento na presença das funcionárias. Após a discussão, dentro do carro da ofendida, o acusado continuou proferindo insultos e agrediu a ofendida com socos e tapas. Durante as agressões, a ofendida gritava, e o carro balançava, estando estacionado em frente ao
petshop
de sua propriedade.

A narrativa acusatória vem a ser referendada, sobejamente, pelas declarações de testemunha ocular do ilícito. A testemunha Carla Juliana de Souza, ex-recepcionista do petshop da ofendida, declarou que o acusado frequentava o local diariamente e demonstrava comportamento controlador. No dia dos fatos, o acusado teve uma crise de ciúmes devido à presença de um promotor de vendas, acusando a ofendida de traição e entrando no consultório dela, onde a testemunha ouviu os gritos do acusado. Em seguida, o réu e a vítima foram para o carro, onde ele passou a agredi-la com socos, o que foi parcialmente visualizado pela testemunha, apesar do veículo ser peliculado. O carro balançava devido às agressões, e Carla acionou a polícia. Após a violência, a vítima retornou ao consultório chorando, segurando os braços, enquanto o acusado fugiu com o carro da vítima. A polícia chegou cerca de 30 minutos depois, e a vítima registrou a ocorrência na delegacia.

O recorrente
Andrey Lúcio dos Santos Silva
, por seu turno, em interrogatório judicial, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Pelo exposto alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a ofendida.

Destarte, é assente que, nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.) (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.

2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso,
nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. A invasão da antiga residência comum do casal, mediante a destruição da porta, após a separação, configura o crime de invasão de domicílio.

4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.

5. Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)” (GRIFEI)

Dessarte, observa-se que,
in casu
, as declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera judicial, como em juízo, revelam-se absolutamente concatenadas e seguras acerca da narrativa do fato criminoso, não havendo nos autos nada que comprometa a credulidade de tais acusações, como a intenção de falsear a verdade, imputando ação falaciosa a suposto inocente.

Além disso, a versão da ofendida não se encontra isolada nos autos, posto que referenda pelo laudo de exame de corpo de delito e pela oitiva de testemunha ocular dos acontecimentos.

Por todo elucidado, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante. A versão dada pela ofendida se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

2.
Da pena cominada:

Roga a defesa pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, negativadas pelo Juízo com arrimo em elementos ínsitos ao tipo penal.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

“Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por ciúmes do condenado, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado.

Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 05 (cinco) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno definitiva a pena aplicada de
05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO,
na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.”
(grifei)

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu
01 (um) critério judicial
, qual seja,
os motivos

do crime,
atribuindo-lhe a
pena basilar de 05 (cinco) meses de detenção, assim mantida, definitivamente.

O
motivos do crime
revelam-se negativos, dado o sentimento de ciúme e dominação bem demonstrados nos contexto dos autos, estando o réu inconformado com o término da relação conjugal.

Certamente, o ciúme, em casos de violência da espécie, possui uma reprovabilidade especial, pois reforça as estruturas de dominação masculina, evidenciando a noção de posse do homem sobre a mulher, sendo um fundamento adequado para agravar a pena-base.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher’ (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que ‘
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base’
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)”
(grifei)

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de vetorial do art. 59, do CPB, que pesa contra o acusado, entendo que a
pena-base de 05 (cinco) meses de detenção,
revela-se suficiente à prevenção e reprovação do crime em apreço.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa conjuntura, deve ser mantida a pena primária estabelecida pelo Magistrado, mesmo porque firmada em acréscimo inferior à fração de 1/8 (um oitavo), recomendada jurisprudencialmente, para cada uma das circunstâncias judiciais, considerando o intervalo da pena abstratamente cominada.

Assim, não vejo como proceder o pedido de redimensionamento da cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes da infração:

Roga a defesa pela exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, por ausência de fundamentação idônea acerca do montante estipulado.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 21835737, pág. 03). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
(grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ANDREY LÚCIO DOS SANTOS SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, L. C. C. G.”

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma detalhada o arbitramento do valor indenizatório, considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os danos morais decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrado como mínimo, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de danos morais em favor da vítima.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2025